Tribunal: TJMT
Processo: 0005833-67.2017.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005833-67.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HENRIQUE AGUIAR LIMA - CPF: 044.028.351-51 (APELADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COBERTURA SECURITÁRIA – VEÍCULO COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – CAUSALIDADE ADEQUADA – NEXO CAUSAL CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. “O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório” (STJ - Terceira Turma - REsp 646.784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 01/02/2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005833-67.2017.8.11.0051 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LlDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação
“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”
(Proc. no 5833-67.2017.811.0051), ajuizada contra a apelante por HENRIQUE AGUIAR LIMA, julgou o pedido procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.500,00 à título de indenização securitária ao autor, em razão do falecimento de seu pai CLOVIS CESAR DE LIMA; acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id.

75779488).

A apelante alega a ausência de cobertura, pois o fortuito não está abrangido pela cobertura do seguro DPVAT; aduz ainda que os documentos constantes dos autos não corroboram as assertivas da parte recorrida, não sendo aptos para demonstrar a existência de acidente causado por veículo automotor.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral (cf. Id no 75779490).

Nas contrarrazões de Id no

75779493,
o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ e deste Tribunal; a Lei no 6.194/74 não especifica o tipo do “veículo automotor” envolvido, de modo que o fato de o veículo envolvido no acidente tratar-se de máquina agrícola (trator) não exclui a incidência da Lei no 6.194/74.

O art. 2o da Lei 6.194/74 preceitua que a indenização de seguro DPVAT deve ser paga para ressarcimento de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; ou seja, o veículo deve ser o responsável pelo acidente, o que não significa dizer que se restringe aos casos de atropelamentos ou colisões, mas, sim, que o automóvel deve figurar como causa determinante para o evento danoso.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o acidente ocorreu quando o
de cujus
estava amarrando uma corrente no pé direito de um barracão para que o trator puxasse, no momento em que o trator entrou em movimento, mesmo a vitima estando fora do barracão, o pé direito se partiu vindo a atingir a cabeça da vítima, lhe causando a morte.

Como se vê, não há dúvida de que o trator foi a causa determinante do acidente sofrido pelo autor, pois, se não fosse a movimentação do veículo, o acidente não teria ocorrido.

Portanto, indubitável que o evento se enquadra na categoria de acidente coberto pelo DPVAT, sendo aplicável a Lei no 6.194/74.

Portanto, não poderia ser outra a conclusão do juízo singular, não havendo o que se reformar no decisum, razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021